Tribunal: TJSP
Processo: 2069725-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069725-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MURILO LOPES
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069725-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42649
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42649
HABEAS CORPUS no 2069725-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: KARINA SANTOS SALVADOR
PACIENTE: MURILO LOPES SANTANA
COMARCA: SÃO PAULO/SP 10.a VARA CRIMINAL
A Doutora Karina Santos Salvador, Defensora Pública
Estadual, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de MURILO LOPES SANTANA, no qual informa que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o Exmo. Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
Aduz a nobre impetrante que o paciente foi indiciado
pelo crime de furto e que o Ministério Público em Primeiro Grau de Jurisdição,
recusou-se a lhe ofertar o acordo de persecução penal e, por conta disso, os
autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da Justiça que manteve a
referida decisão.
Argumenta que são inidôneas as assertivas do
Ministério Público para não conceder ao paciente a benesse pleiteada, isto
porque a existência de inquérito policial não impede o acordo aqui discutido.
Relata que segundo consta do art. 28-A, § 2o, II, do
Código de Processo Penal, o acordo só é incabível “se o investigado for
reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas”.
Alega que não há reincidência no presente caso, pois
inexiste condenação definitiva anterior, e que sendo assim, as demais hipóteses
devem ser avaliadas.
Acrescenta que não há como se alegar que o crime
eventualmente praticado pelo paciente tenha algum certo tipo de habitualidade,
pois não se sabe ao certo por quanto o tempo a habitualidade se prolonga no
tempo e também não se tem respostas à respeito de questões como estruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069725-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42649
3
dos atos e dos rendimentos advindos diretamente do crime, cujas expressões
possuem “intensa zona de penumbra interpretativa”, pois é impossível encontrar
qualquer grau de determinação entre elas.
Invoca o princípio constitucional da presunção, pois não
há como se considerar o paciente culpado antes de sentença penal condenatória
transitada em julgado, sendo certo que inquéritos policiais ou ações penais não
devem ser utilizados em detrimento dos investigados, eis que ainda não há prova
constituída da culpa.
Reclama serem inidôneos os argumentos lançados para
obstar o acordo e pondera que quando a lei prevê requisitos para reconhecimento
de um direito a uma pessoa, não se deve abrir espaços para conjecturas, a fim de
se aferir se esse direito deve ou não ser reconhecido e também não se pode usar
qualquer pretexto que venha prejudicar o acusado em analogia in malam partem.
Expõe que o paciente tem direito ao acordo, pois
possui os requisitos exigidos e que, assim sendo, o acordo deve ser oferecido
pelo Judiciário, conforme parágrafo 4o, do Art. 28-A, do CPP.
Almeja que caso não seja o entendimento da 2a
Instância em deferir o acordo em discussão, que os autos sejam novamente
encaminhados ao Ministério Público do Estado de São Paulo para reconsiderar
sua decisão de não oferecimento da benesse, ou em caso contrário, para que
utilize ponderações factíveis, porque esse comportamento está afetando o direito
de ir e vir do paciente.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem,
para que seja suspenso o andamento da persecução penal, até o julgamento do
presente writ e para que o Ministério Público do Estado de São Paulo faça ao
paciente, a proposta do acordo de não persecução penal, desconsiderando as
ponderações anteriormente elencadas.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 40/43). Processada a
ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações de praxe às fls. 46/47.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069725-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42649
4
de fls. 51/57, opinou pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MURILO
LOPES SANTANA , a suspensão do andamento da ação penal, até o julgamento
do presente writ, para que o Ministério Público faça ao paciente, a proposta do
acordo de não persecução penal.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente foi acusado de haver supostamente cometido o
delito capitulado no art. 155, §§ 1.o e 4.o, I, do Código Peal, sendo ele agraciado
com a liberdade provisória independentemente de recolhimento de fiança. No dia
29 de janeiro de 2020, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, foi
determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para se
manifestar em relação a eventual proposta de acordo de não persecução penal,
havendo o órgão acusatório se manifestado pelo prosseguimento do processo,
razão pela qual, a defesa requereu a remessa dos autos à Procuradoria Geral de
Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que por sua
vez, também se manifestou pelo prosseguimento do feito. No momento os autos
aguardam a designação de audiência de instrução, debates e julgamento.
Sem razão a insurgência lançada pelo nobre impetrante.
Isto porque, é dos autos que, não houve recusa ao
oferecimento de proposta de não persecução penal e sim, a impossibilidade
daquela, diante das peculiaridades do fato concreto.
Ocorre que, como já dito em sede de liminar, o acordo
de não persecução penal foi recepcionado pela Lei no 13964/2019 e poderá ser
ofertado pelo Ministério Público, discricionariamente, desde que estejam previstos
os requisitos do art. 28 A do Código de Processo Penal, o que não aconteceu no
caso em tela, notadamente levando-se em conta que a fls. 32/33 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069725-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42649
5
digitais no 1528202-44.2019.8.26.0028 foi acostada a folha de antecedentes
criminais do acusado, sedo que quando de sua nova prisão, em seu depoimento,
o paciente optou por permanecer em silêncio.
Destarte, o Ministério Público agiu com o devido acerto
quando não propôs ao paciente, a benesse aqui discutida, eis que o trata-se de
indivíduo que possui outros 02 processos em seu desfavor, ambos pelo mesmo
crime e não tendo ele confessado o cometimento de seu último delito, cujos
requisitos são indispensáveis para a avaliação do benefício pela Procuradoria
Geral da Justiça.
Cabe salientar que o Ministério Público é, antes de tudo,
o defensor da ordem jurídica (artigo 127, da Constituição Federal), o fiscal da lei,
numa expressão recorrente, sendo certo que o elevado ministério confiado pela
Constituição Federal à Instituição é público, ou seja, traduz-se na incumbência de
advogar no interesse de toda a coletividade.
Nem seria preciso destacar que à sociedade interessa,
tão somente, o fiel cumprimento da lei, que inclui, de um lado, o respeito ao jus
puniendi estatal, nos limites estabelecidos pelas normas penais, e de outro lado,
em não menor medida, a salvaguarda dos direitos e garantias individuais do
acusado.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator